Tribunal: TJDFT
Processo: 0708125-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTOS 13/2012 E 54/2021. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. Havendo manifestação do credor no sentido de que deseja prosseguir com a execução fiscal, nos termos do §1o, do artigo 1o, do Provimento no 13/2012, deve ser provido o recurso para reformar a decisão agravada, ainda que o valor executado seja inferior ao estabelecido no mencionado provimento, após a atualização promovida pelo Provimento 54/2021.